Tribunal: TJDFT
Processo: 0752099-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. IRMÃOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. FIXAÇÃO. COMPLEMENTARIEDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. O dever de prestar alimentos é, em regra, atribuível aos genitores. Excepcionalmente, em razão da solidariedade familiar, que decorre da relação de parentesco, admite-se que, na falta de ascendentes ou descendentes, a obrigação recaia sobre os irmãos. É o que estabelece o art. 1.697 do Código Civil.
2. A responsabilidade dos irmãos é subsidiaria e complementar, conforme disposto no art. 1.698 do Código Civil. Portanto, devida na proporção dos respectivos recursos.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.